Tribunal: TJPA
Processo: 0002753-70.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002753-70.1999.8.14.0301

APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A

APELADO: ALBERTO JACOB SERRUYA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002753-70.1999.8.14.0301

APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN5553-A

APELADO: ALBERTO JACOB SERRUYA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. A controvérsia refere-se à decretação da prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, reconhecida em primeira instância sem prévia intimação do exequente.

II. Consoante o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp nº 1.604.412/SC (IAC nº 01), a decretação da prescrição intercorrente exige: (i) desídia do exequente; (ii) suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, conforme disposto no art. 921, § 1º, do CPC/2015; e (iii) prévia intimação do credor para manifestação, em respeito ao contraditório.

III. A legislação processual aplicável à espécie foi alterada pela Lei nº 14.195/2021, que reforçou a necessidade de suspensão do processo e a intimação do credor antes da extinção da execução, prevendo expressamente que o prazo prescricional é interrompido por atos processuais como citação, intimação ou constrição de bens (art. 921, §§ 4º e 4º-A, CPC/2015).

IV. No caso concreto, o processo de execução não foi suspenso nem houve intimação prévia do exequente antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, o que configura violação ao princípio do contraditório e impossibilita a aplicação do instituto, mormente considerando que o título executivo em questão é uma cédula de crédito rural pignoratícia, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos.

V. Reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento
: A decretação da prescrição intercorrente exige a suspensão prévia do processo e o decurso do prazo legal após a suspensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 487, II, e 1.056; CC/2002, art. 202, parágrafo único; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia __
de ______de 2026
,
presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra a sentença proferida nos autos do processo nº
0002753-70.1999.8.14.0301
, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, conforme previsto no artigo 924, inciso V, c/c artigo 921, §§ 1º e 4º, ambos do Código de Processo Civil.

Na origem, o exequente ajuizou ação executiva em 1999, buscando a satisfação de crédito baseado em cédula rural pignoratícia. Contudo, o processo permaneceu paralisado por mais de quatro anos, sem que houvesse medidas eficazes promovidas pelo credor para o andamento do feito. Em consequência, foi reconhecida a prescrição intercorrente, com a extinção da execução sem custas e honorários, já que não houve citação.

No presente recurso, o apelante sustenta a nulidade da sentença e pleiteia sua reforma, alegando, em síntese:
a)
A inexistência de inércia por parte do exequente, que teria adotado todas as medidas cabíveis para localizar bens e o executado;
b)
A necessidade de observância do prazo inicial da prescrição intercorrente a partir da vigência do CPC de 2015, conforme artigo 1.056, aplicável às execuções em curso;
c)
A violação ao contraditório, considerando a ausência de prévia intimação do credor antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, em desacordo com a orientação firmada no REsp nº 1.604.412/SC.

Os autos foram devidamente instruídos e o recurso interposto no prazo legal. O apelante requer o provimento do apelo para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução.

É o relatório. Passo à análise.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Distribuídos os autos neste Tribunal, coube-me a relatoria.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....)

de 2026.

Belém (PA), ____ de _______ de 2026.

Des. Amilcar Guimarães

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, preparado e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

da presente Apelação e passo a examiná-la.

II. DO CONHECIMENTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

III.

DO MÉRITO RECURSAL

A Apelante alega a inocorrência de prescrição intercorrente.

Adianto que a apelação merece provimento.

O STJ em julgamento do IAC nº. 01 pacificou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018).

Como se vê da decisão acima, para que haja a decretação da prescrição intercorrente, se faz necessário que haja desídia da parte imputável apenas a si, a suspensão do processo e, somente ultrapassado tal prazo, iniciaria o prazo de prescrição. Ato contínuo, entendendo o juízo que há possibilidade de decretação da prescrição, deve intimar a parte para apresentar manifestação sobre o tema.

Após a decisão do STJ que interpretou o artigo 921 do CPC/15, em 2021 a Lei nº. 14.195/2021 alterou sensivelmente o instituto.

Eis a redação atual do artigo 921 do CPC/15:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos
arts. 313 e 315
, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o
art. 916
.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

Assim, para os casos em que o devedor não for localizado, há necessidade de suspensão do processo por um ano, período este onde não corre a prescrição. Sendo que a lei em questão foi promulgada em agosto de 2021, de modo que passaria dali a ser contado o instituto da prescrição intercorrente nos novos moldes.

Na relação jurídica posta em análise se verifica que o título executivo é uma cédula de crédito rural pignoratícia cujo prazo prescricional para a ação executiva é de 5 (CINCO) anos. Deste modo, considerando que no caso em voga, em nenhum momento o processo foi suspenso, o que, por certo inviabiliza a aplicabilidade do instituto da prescrição intercorrente ao caso.

IV. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
P
ROVER
A APELAÇÃO INTERPOSTA, REFORMANDO-SE A SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador relator

Belém, 19/06/2026